Tribunal: TJDFT
Processo: 0724911-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724911-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIXON FERNANDO RODRIGUES AGRAVADO: HAGDA DAIANY ROSA DE ALBUQUERQUE, ZILDA MARIA ROSA DE ALBUQUERQUE, JENIFFER CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA, JESSIKA CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por NIXON FERNANDO RODRIGUES contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília no Cumprimento Provisório de Sentença apresentado contra HAGDA DAIANY ROSA DE ALBUQUERQUE, ZILDA MARIA ROSA DE ALBUQUERQUE, JENIFFER CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA e JESSIKA CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA nos seguintes termos: "Inicialmente, retifique-se o valor da causa para R$ 23.155,00 haja vista o pedido do exequente. O exequente Nixos Fernando Rodrigues, advogado, promove cumprimento provisório de sentença de verba sucumbencial em face das rés, as quais são autoras no processo principal de n. 0724207-23.2018.8.07.0001. Naqueles autos, verifico que já foi proferido acordão fixando a verba sucumbencial, contra as autoras, em 11% do proveito econômico que deixaram de auferir (R$ 421.000,00), cuja exigibilidade ficou suspensa face a gratuidade de justiça deferida. Dispõe o art. 98, § 3o do CPC que: ‘vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário’. Com efeito, apenas é possível a execução de verba sucumbencial de parte beneficiária da gratuidade de justiça caso o benefício seja revogado, ou seja, não mais existir insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Desta feita, a simples alegação do exequente que as rés terão quantias a receber oriundas da procedência da ação principal não basta, uma vez que, por si só, não é causa de revogação do benefício. Impede ressaltar que o benefício da gratuidade de justiça tem caráter personalíssimo, ou seja, é concedido individualmente em relação a cada pessoa. Desse modo, é preciso demonstrar que cada uma das ora executadas não mais fazem jus ao benefício. Veja-se que, na execução provisória que as rés ajuizaram (n. 0720276- 07.2021.8.07.0001), sequer houve pagamento, sendo que o valor total, já atualizado, perfaz a monta, para as quatro exequentes, de R$ 28.137,08. Referido valor é próximo ao que o exequente aqui pleiteia, na monta de R$ 23.155,00. Desta feita, o presente cumprimento provisório somente pode ter seguimento caso o benefício de uma, algumas ou todas as executadas seja revogado. Ante o exposto, concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar suas razões e trazer documentos pertinentes para fundamentar que a situação que autorizou a gratuidade de justiça às executadas (id 22592555 do processo 0724207-23.2018.8.07.0001) deixou de existir. Inerte, arquivem-se os autos” (ID 27822925, grifei). O agravante alega que, "em que pesem os seus fundamentos, não prospera a decisão agravada, data máxima vênia, dada a comprovada alteração da situação de hipossuficiência das agravadas, após o deferimento do beneficio, em razão da superveniência de crédito judicial indenizatório, que foi deferido às agravadas, e execução nos autos indicados, o que alterou, portanto, o seu estado de necessidade anterior, que havia motivado a concessão do beneficio. Devem, as agravadas, portanto, arcar com os honorários advocatícios do agravante, cuja verba é, sabidamente, alimentar”. E pede: “Firme nas razões expostas e presentes os requisitos de cabimento e admissibilidade, requer a esse e. Tribunal, seja recebido e processado o recurso manejado, e, ainda, considerando a situação iminente de serem liberados os valores que se pretende penhorar e o fato de a decisão agravada, poder gerar flagrante prejuízo ao direito do agravante, restando configurados, pois, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requer: a) Que seja recebido o agravo de instrumento ora manejado, bem como deferido, liminarmente, em sede de antecipação de tutela, a pretensão recursal ou que seja concedido o efeito suspensivo ativo da decisão agravada, posto que presentes os pressupostos legais para a concessão e deferimento, a fim de se deferir a penhora no rosto dos autos do processo no 0720276- 07.2021.8.07.0001, da 12a Vara Cível de Brasília-DF, de parte do crédito das agravadas, até o limite do crédito exequendo, ou, ainda, para mandar suspender os atos de liberação de valores naquela execução, até o valor do débito exequendo, em questão ($23.155,00), até ulterior decisão do presente recurso; b) Ao final, que seja provido o agravo e confirmada a decisão liminar, para reformar a decisão agravada e deferir a penhora no rosto dos autos do processo no 0720276-07.2021.8.07.0001, da 12a Vara Cível de Brasília-DF, de parte do crédito das agravadas, que já se encontra depositado naqueles autos, até o valor limite do crédito exequendo ($23.155,00)”. Preparo regular (IDs 27822943 e 278229444). É o breve relatório. Decido. O agravante dirige sua insurgência contra despacho que se limitou a determinar sua intimação "para demonstrar suas razões e trazer documentos pertinentes para fundamentar que a situação que autorizou a gratuidade de justiça às executadas (id 22592555 do processo 0724207-23.2018.8.07.0001) deixou de existir”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos: despacho pelo qual determinada intimação do agravante “para demonstrar suas razões e trazer documentos pertinentes para fundamentar que a situação que autorizou a gratuidade de justiça às executadas (id 22592555 do processo 0724207-23.2018.8.07.0001) deixou de existir”. Assim, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MERAMENTE ORDINATÓRIA. NÃO CABIMENTO. I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar despacho meramente ordinatório ( ). II - Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1275728, 07126861620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora